Tribunal: TJMT
Processo: 1005600-36.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005600-36.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.° 1013575-20.2021.8.11.0041, movida pelo BANCO VOTORANTIM S.A., deferiu o pedido liminar pleiteado pelo Agravado, e determinou a expedição do mandado de busca e apreensão do automóvel objeto da garantia fiduciária.
Ao interpor o recurso, o Recorrente não efetuou o pagamento do preparo e pugnou pela concessão da assistência judiciária para o processamento deste Instrumental.
Em suas alegações recursais, aduz que faz jus ao benefício, ao argumento de que não dispõe de condição financeira para custear as despesas do processo e, no intuito de comprovar a alegada hipossuficiência financeira, o representante do Espólio informou que só foi possível a juntada das primeiras declarações prestadas pelo inventariante JEFERSON LUIZ ALVES DE OLIVEIRA, como se denota do ID. 123979951.
Justificou a impossibilidade de juntar cópia das declarações de IRPF e extratos bancários pois o LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA faleceu em janeiro/2020, e inexiste declarações dos anos de 2020 e 2021. Por fim, afirma que todas as contas bancárias do de cujus foram encerradas.
Eis o relatório do essencial. DECIDO.
De elementar conhecimento que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A corroborar, o Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.
Destaca-se que, se por um lado a Lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:
AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.
2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt. no AREsp. 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016).
Na hipótese, ao examinar a documentação juntada ao caderno processual, especificamente as primeiras declarações prestadas pelo representante legal do espólio no ID. 123979951, concluo que o Recorrente não se enquadra no perfil de hipossuficiente.
Em que pese o de cujos ter deixado apenas 02 (dois) bens a partilhar, quanto ao veículo “modelo JEEP COMMANDER LIMITED 5.7 V8, PLACA HTE7707. PRATA, ANO 2006”, verifico que o valor da tabela FIPE é de R$ 96.056,00 (noventa e seis mil e cinquenta e seis reais), consoante sítio eletrônico https://veiculos.fipe.org.br/#carro.
Quanto ao valor do imóvel localizado na rua 04, quadra 07, casa 28, CPA III, setor 02, registrado no 2.° Oficio de Cuiabá/MT, matricula n.° 12.096, apesar de estimado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), não apresenta laudo de avaliação, o que gera fundadas dúvidas quanto ao seu real valor.
Assim, inobstante a prova documental apresentada, não há como ser concedida a benesse ao Agravante porque não é possível concluir pela carência financeira do Recorrente.
Registro que a benesse da justiça gratuita deve ser garantida àqueles que se encontram em real situação de insuficiência de recursos que os impossibilitam arcar com as custas e despesas processuais, conforme disciplina o comando constitucional disposto no art. 5.o, inciso LXXIV, c.c. o art. 98 do Código de Processo Civil.
Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas” (AgInt. no AREsp. 1503631/RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.a Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020).
Logo, não demonstrada a incapacidade financeira de pagar o preparo no valor de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), indefiro o pedido de gratuidade.
Uma vez indeferido o pleito, o Agravante deve efetuar o recolhimento do preparo recursal. Assim, intime-se para que o faça em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora